Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao fundamento da carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. Inteligência do art. 35-c, da lei 9.656/98. Dano moral configurado. Multa diária. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a cobrir custos de internação e a pagar indenização por danos morais, em razão da negativa de atendimento emergencial sob alegação de período de carência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura hospitalar pelo plano de saúde em situação de urgência, fundamentada em período de carência contratual; e (ii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de perda do objeto é rejeitada, pois a internação ocorreu apenas após concessão de tutela de urgência judicial, não havendo cumprimento espontâneo pela operadora. A medida liminar possui natureza precária, sendo necessária sua confirmação no mérito.
4. A Lei no 9.656/98 estabelece que, para casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas (art. 12, V, c, e art. 35-C, I). A operadora de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente.
5. Nos termos da Súmula 597 do STJ, cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência e emergência é abusiva.
6. A negativa de cobertura em situação de risco imediato à vida afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988), configurando conduta ilícita.
7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento experimentado pelo autor e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta ilícita.
8. No que concerne ao pedido de minoração da multa, não há nada a prover, porquanto o valor de R$ 10.000,00 fixado não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1771523, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão 1868526, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.5.2024.